Tribunal: TJES
Processo: 5033579-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

___________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA
CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 5033579-70.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: THIAGO DE ARAÚJO MOREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PADRÃO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ART. 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo decisão de pronúncia do embargante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. O embargante sustenta omissões quanto ao padrão probatório exigido para a pronúncia, à alegada nulidade por utilização de testemunhos indiretos e elementos inquisitoriais (art. 155 do CPP), bem como requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao padrão probatório exigido para a pronúncia e à aplicação dos princípios in dubio pro reo e in dubio pro societate; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) determinar se há omissão apta a viabilizar o prequestionamento dos arts. 5º, LVII, da CF, 8.2 da CADH, e 155, 239 e 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado afirma expressamente que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza para condenação.

O julgado fundamenta a manutenção da pronúncia em prova oral produzida em juízo, especialmente nos depoimentos judiciais de policiais que relataram animosidade prévia e circunstâncias da trama criminosa, afastando a alegação de decisão baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

A aferição da credibilidade dos testemunhos e eventual caracterização como prova indireta constitui matéria afeta ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não cabendo ao Tribunal substituir-se ao Tribunal do Júri nessa fase processual.

O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia acerca do padrão probatório e da suficiência dos indícios, inexistindo omissão quanto à aplicação dos princípios invocados.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria é decidida de forma fundamentada, afastando a alegada necessidade de prequestionamento explícito.

O Tribunal entende que, uma vez enfrentada de forma fundamentada a controvérsia, é desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte para fins de prequestionamento.

A utilização dos embargos como instrumento de mera irresignação com o resultado configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza para condenação.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 155, 239 e 413; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento do STJ e do STF quanto à desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA
CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 5033579-70.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: THIAGO DE ARAÚJO MOREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos
embargante
Thiago de Araújo Moreira
em face do
acórdão unânime que negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito
, mantendo a decisão de pronúncia pelo crime previsto no artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões
(ID 17871089)
, o
embargante
sustenta a existência de
omissões
no julgado, alegando, em síntese: i) a necessidade de manifestação explícita sobre o
pad
rão
probatório
exigido para a pronúncia, defendendo a aplicação do
in dubio pro reo
em detrimento do
in dubio pro societate;
ii) a

nulidade da pronúncia baseada em
testemunhos indiretos
e relatórios policiais não judicializados, o que violaria o artigo 155 do CPP; e iii) o objetivo de
prequestionamento
da matéria à luz do artigo 5º, LVII da CF, artigo 8.2 da CADH e artigos 155, 239 e 413 do CPP para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

A
Procuradoria de Justiça
, em contrarrazões
(ID 18187267)
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
dos embargos, argumentando que o recorrente busca, sob o pretexto de sanar vícios, a mera rediscussão do acervo probatório já analisado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a pretensão recursal não prospera. A natureza dos embargos de declaração é restrita à correção de defeitos lógicos do julgado (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não servindo como via para a reforma de decisões cujos fundamentos o
embargante
considere equivocados.

O
acórdão embargado
foi explícito ao consignar que a pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, não exigindo a certeza necessária para a condenação, mas apenas prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
.

O julgado baseou-se no artigo 413 do CPP, fundamentando que os depoimentos judiciais dos policiais Carlos Namir Fernandes e Diógenes Fassarela, que relataram animosidade prévia e a trama criminosa presenciada por testemunha, constituem lastro probatório suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, a questão da suficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro societate
foram integralmente enfrentadas, não havendo que se falar em omissão quanto aos critérios de valoração racional da prova.

O
embargante
alega que a decisão fundamentou-se exclusivamente em elementos inquisitoriais. Todavia, as fontes indicam que a decisão de pronúncia considerou a
prova oral colhida durante a instrução
, inclusive depoimentos judiciais de investigadores que confirmaram as diligências e os relatos obtidos.

A análise sobre a credibilidade desses testemunhos e se eles configuram apenas "ouvir dizer" é matéria afeta ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de competência por este Tribunal nesta fase processual. Os fatos embargados já foram objeto de análise técnica rigorosa no acórdão anterior, onde se concluiu que o conjunto probatório não afasta de forma inequívoca a participação do recorrente.

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento de que, se o acórdão resolveu a controvérsia de forma fundamentada, é desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte.

Nesse sentido é também o entendimento desta corte.

EMENTA
-
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de dois homicídios simples com dolo eventual. Alegação de omissão quanto à análise de nulidade processual por atuação de promotora anteriormente declarada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão quanto ao enfrentamento da alegação de nulidade processual por atuação de membro do Ministério Público supostamente suspeito;
(ii) analisar se há omissão no acórdão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade, ressaltando que a suspeição declarada referiu-se exclusivamente à fase inquisitorial, não havendo prova de prejuízo na fase judicial, conforme exige o art. 563 do CPP.
4. Ausência de vício no acórdão embargado, sendo legítima e suficiente a motivação adotada, que abordou os fundamentos jurídicos essenciais da tese da defesa.
5. O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada, o que foi observado no caso concreto.

6. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à tentativa de obter efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A atuação de membro do Ministério Público que se declarou suspeito apenas na fase inquisitorial não implica nulidade do processo sem demonstração de prejuízo concreto.

É suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

(RESE 0002424-42.2022.8.08.0035, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, Câmaras Criminais Reunidas, Data julgamento 03/09/2025)

A jurisprudência citada pelo próprio embargante reforça que o acolhimento dos aclaratórios depende da demonstração de vício real, o que não ocorreu na espécie.

Nota-se que o
embargante
utiliza o recurso para manifestar sua
irresignação
com o entendimento adotado, buscando a reversão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Tendo como ponto de partida o caráter procrastinatório das teses reiteradas,
advirto
o
embargante
que a insistência na rediscussão de matérias já consolidadas em julgamentos anteriores configurará abuso do direito de recorrer. Eventual oposição de novos embargos com o mesmo intuito resultará na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício a ser sanado,
Conheço dos embargos e no mérito
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)